Tribunal: TJDFT
Processo: 0729013-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL - RVC NÚMERO DO PROCESSO: 0729013-36.2020.8.07.0000 REQUERENTE: IVANDIO SANTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se da terceira ação de Revisão Criminal requerida de próprio punho pelo sentenciado Ivandio Santos da Cunha, por meio de carta vinda do Presídio, relativa a condenações que estariam sendo executadas no processo de execução no 0021822-48.2011.8.07.0015 (Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU). Na carta manuscrita constante no ID 18617661, datada de 01/12/2019, o requerente, em suma, alega que é inocente e que foi condenado injustamente; que sofre perseguição por ser pobre e negro; que as condenações se basearam em provas frágeis; que deve ser absolvido das imputações ou beneficiado de alguma forma; e que a sua prisão é ilegal. A referida carta foi postada em 3/7/2020 (envelope no ID 18617662). Em outra carta manuscrita (ID 18617663), datada de 10/06/2020, o requerente sequer faz menção ao número de um processo, mas pede a redução da pena, a fim de que seja posto em liberdade, alegando que as condições de vida no Presídio são precárias, que sofre maus-tratos e que está acometido de transtornos psicológicos pelo tempo de prisão. Esta segunda carta foi postada em 8/7/2020 (envelope no ID 18617664). As cartas do sentenciado foram distribuídas à minha relatoria, por prevenção, como Revisão Criminal, haja vista este Relator ter julgado duas ações revisionais anteriores do mesmo requerente/peticionante, quais sejam: - RVC 0715966-29.2019.8.07.0000; e - RVC 0715686-24.2020.8.07.0000. Por se tratar o requerente de pessoa leiga, que vem remetendo reiteradamente cartas ao Poder Judiciário, em todas as revisões criminais encaminhei os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para que instruísse os pedidos. Nesta ação, especificamente, a Defensoria Pública (no ID 19137438) informa que se trata de mera reiteração os pedidos revisionais anteriores, e, portanto, deixa de juntar cópias dos autos das execuções penais referentes aos processos condenatórios n.o 2016.03.1.022076-9, n.o 2007.03.1.012164-5 e n.o 2011.03.1.022148-3, pois já foram juntadas nos autos da RVC 0715686-24.2020.8.07.0000, requerendo o regular processamento da presente revisão criminal, não tendo nada mais a complementar no pedido inicial. Feita vista dos autos à Procuradoria de Justiça, a douta Procuradora de Justiça oficiou pela não admissão da Revisão Criminal (ID 19228109). É o breve relatório. Decido. Primeiramente, cumpre salientar que a revisão criminal é um dos meios utilizados para a correção de erro judiciário ocorrido em decisão coberta pelo manto da coisa julgada, garantia constitucionalmente assegurada ao condenado, podendo ser postulada pelo próprio réu, independentemente de advogado, cuja ação tem o mesmo status do habeas corpus. Na hipótese, o requerente, em cartas de próprio punho, vem endereçando ao Poder Judiciário pedidos que não se enquadram nas hipóteses legais da rescisória penal (artigo 621 do Código de Processo Penal). Ademais, mesmo sendo oportunizada vista dos autos à Defensoria Pública, não foi juntado nenhum documento para a análise dos pedidos feitos pelo sentenciado, nem mesmo cópias das certidões de trânsito em julgado das supostas condenações que visa rever. O § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal afirma que o requerimento de revisão criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos na petição inicial, e, no caso, mais uma vez, nenhuma dessas condições da ação foram satisfeitas. Da leitura dos autos observa-se que inexistem quaisquer evidências a possibilitar um exame perfunctório a revelar o mínimo de indícios dos fatos alegados pelo requerente, de forma que a falta de dados essenciais para análise do pedido revela a total insuficiência da instrução para análise da ação. Nesse contexto, ante a ausência de condição mínima de procedibilidade e de prova pré-constituída, tenho que o indeferimento liminar da presente petição inicial é medida que se impõe, uma vez que o suposto requerente (assistido pela Defensoria Pública) deixou de cumprir com os requisitos legais previstos para o processamento da presente revisão criminal. Nesse sentido, colaciono acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça: Revisão criminal. Instrução deficiente. Inviabilidade do exame. Novas provas. 1 - A instrução deficiente da revisão criminal, em que não apresentadas peças fundamentais do processo de origem, mesmo após facultada a juntada dessas, impossibilita o exame do pedido. 2 - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, essas deverão ser produzidas em ação própria, para que sejam submetidas ao contraditório. A revisão criminal não comporta dilação probatória. Mera declaração extrajudicial firmada pela vítima não é suficiente para embasar revisão criminal. 3 - Revisão julgada improcedente. (Acórdão 1246926, 07252428420198070000, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pela terceira vez, outra solução não há que a de indeferimento da petição inicial, assim como já fundamentado nas decisões monocráticas proferidas nas Revisões Criminais anteriores, datadas de 03/02/2020 (RVC 0715966-29.2019.8.07.0000) e 23/07/2020 (RVC 0715686-24.2020.8.07.0000). Pelo exposto, indefiro a petição inicial, sem prejuízo de que o réu a renove, mesmo que com o mínimo de informações necessárias para a análise do pedido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília/DF, 04 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator